Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. EXISTENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC. ART. 161, §1o, DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sociedade corretora de câmbio possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se busca a reparação dos danos causados por suas correspondentes cambiais pelo não cumprimento de obrigação destas de entregarem a moeda estrangeira encomendada na data estipulada. Precedente desta 2a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados pelas correspondentes cambiais que contrata. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever de as aludidas instituições financeiras avaliarem a idoneidade das correspondentes contratadas.
3. Afigura-se irrelevante, para efeito de atribuição de responsabilidade, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, a corretora de câmbio apelante deve responder por eventuais prejuízos causados pelas correspondentes que contrata, visto que estas agiram em nome daquela. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade da atuação das correspondentes contratadas, especialmente quando incumbia à própria sociedade corretora de câmbio apelada “garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes.
4. No caso concreto, o autor, ora apelado, entabulou contrato com a ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. - EPP em 13/9/2019, para fins de compra de moeda estrangeira, tendo realizado a transferência de R$12.775,00 (doze mil setecentos e setenta e cinco reais) mediante duas transferências eletrônicas (R$6.387,50 cada) para as contas bancárias da Grupo Líder Agência de Viagens Ltda. (J L Agência de Viagens) e J&B Viagens e Turismo Ltda., referentes à compra de USD 3.500,00 (três mil e quinhentos dólares americanos), os quais seriam entregues ao comprador no dia 12/3/2020.
5. Os registros do Banco Central do Brasil informam a existência de vínculo de correspondência cambial entre a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – EPP e a B&T Corretora de Câmbio Ltda. entre 15/10/2012 e 21/1/2020, bem como entre aquela e a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. pelo período compreendido entre 17/2/2020 e 8/4/2020. Portanto, trata-se de períodos que abrangem a operação de câmbio efetuada pelo consumidor, ou seja, as correspondentes cambiais passaram a garantir as operações de câmbio efetuadas pela contratante.
6. Dessa forma, considerada a responsabilidade atribuída à instituição financeira contratante das correspondentes cambiais, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que a corretoras de câmbio apelantes são solidariamente responsáveis pelos atos de sua correspondente cambial, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1°, e 34, todos da Lei n. 8.078/90.
7. Os juros de mora devem ser fixados em 1% (um por cento) ao mês, nos termos dos arts. 406 do CC e 161, § 1o, do CTN.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.